Tribunal: STF
Processo: RE 369681
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. Precedentes. 3. Contribuição previdenciária.
 Décimo terceiro salário. Bitributação. Inexistência. 4. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 5. Agravo regimental
 a que se nega provimento